Tribunal: TJDFT
Processo: 0716886-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716886-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: JOSÉ ALBERTO VELASCO BARBOZA, RITA HELLEN BARBOZA DE VELASCO, MERCEDES BARBOZA ZABALA DE VELASCO, MARY VIRGINIA ARAUZ CUELLAR, ELSA FLORES MOISES YDA. DE BARBOSA D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder ao agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator